Tribunal: TJSP
Processo: 1105838-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição da República - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105838-13.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e
a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1105838-13.2017.8.26.0100
Apelante : Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca : São Paulo (5a Vara Cível)
Juiz : Gustavo Coube de Carvalho
VOTO No 43.496
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição da República - A autora instruiu
a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com o segurado - Demonstrado o nexo
de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os
danos causados nos equipamentos, em decorrência de
oscilações na rede elétrica, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu.
Apelação provida, em parte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Há prova da existência de relação jurídica e
também do pagamento efetuado aos segurados, com exceção do segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Maurício, cujo comprovante não veio aos autos, como se vê dos
documentos vindos a fls. 28/74.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
ligados à rede, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o
referido segurado.
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente pela autora,
de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se inviável em
razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a autora guardasse
os aparelhos danificados para perícia futura.
Houve queima de equipamento elétrico de
segurado em virtude de problemas relacionados ao fornecimento de
energia, devendo a concessionária ser responsabilizada pela falha na
prestação de serviços.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição da República.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição da República, induvidosa a responsabilidade objetiva
expressa na Resolução n.o 414, de 2010, da Aneel. Prevê o art. 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a referida resolução estabelece
que tal obrigação fica extinta apenas quando a distribuidora “comprovar a
inexistência do nexo causal” (art. 210, I, parágrafo único).
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução n.o 414/2010 da Aneel refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Nesse contexto, competia à concessionária
comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II,
do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça,
a saber: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob minha
relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
30/11/2016;
apelação
no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 4.310,03
(quatro mil trezentos e dez reais e três centavos), com correção monetária
conforme à Tabela Prática desta Corte desde o respectivo desembolso e
incidência de juros moratórios, estes contados da citação, sendo a alíquota
dos juros de um por cento ao mês. Vencida na maior parte, a ré arcará com
o pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
estes arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27693
Apelação Cível no 1105838-13.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
375/377, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido. Diante da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.
Entendeu o MM. Magistrado a quo, que não há prova do nexo causal entre
as atividades da distribuidora de energia elétrica e os danos ressarcidos pela seguradora.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que o nexo causal está comprovado, na medida em que
há laudo técnico atestando os danos nos aparelhos.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, vieram
contrarrazões, tendo os autos vindo a este Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva movida por Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz, julgada improcedente
pelo d. Magistrado a quo.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendi que o recurso NÃO comportava provimento.
DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DAS CONTAS DE CONSUMO
In casu, em que pese a ação tenha sido intentada com o fito da ora
apelada se ressarcir do valor despendido como o pagamento de indenizações securitárias
relativas a cinco de seus segurados, deixando de apresentar conta de consumo relativa a
todos eles (Cláudia, Maurício, Verônica e Tiago Zampieri).
Assim, de rigor reconhecer a ausência de comprovação de relação de
consumo entre eles e a concessionária de energia elétrica.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Além disso, conforme se infere do conjunto probatório posto no presente,
a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens apontados como
avariados pertenciam, de fato, aos seus segurados, prova essa que poderia ser feita com
a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por estes, causando espécie o fato de
não ter sido feita tal exigência aos seus segurados, principalmente quando normalmente
o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão detalhistas.
AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos suportados pelos segurados, feitos diretamente por eles à concessionária, de
modo a demonstrar que estes teriam sido recusados.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelos
consumidores (segurados) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO
Demais disso, não se pode olvidar que não consta dos autos
comprovantes de depósito válidos efetuados pela seguradora em favor dos seus
segurados, sendo certo que os que foram juntados ao processo se tratam de tela de
sistema interno da seguradora e missiva supostamente enviada ao segurados, cuja
entrega não fora comprovada (vide fls. 61/71), inexistindo, ainda, documento que aponte
que os segurados tenham dado por encerrado o sinistro.
Portanto, tendo em vista que a tela de sistema interno trazida pela
seguradora veio desacompanhada do documento bancário respectivo, do qual constasse
o número da apólice firmada com o segurado, não há como acolher a pretensão
formulada pela seguradora.
Daí porque, entendo ser o caso de julgar improcedente o pedido inicial
formulado.
Destarte, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso.
Em atenção ao art. 85, §11 do NCPC, majoro os honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da causa.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
1009600A
6
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
10297F5D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1105838-13.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.